Tribunal: TJDFT
Processo: 0733336-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. APRESENTADOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEITADOS. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇA VEXATÓRIA. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Novo Diploma Processual Civil manteve o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no artigo 371, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão.
2. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou o Julgador e à valoração atribuída pelo Magistrado aos fatos não pode ser confundida com cerceamento de defesa nem com negativa de prestação jurisdicional.
3. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que demonstrar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, nos termos do art. 700 do CPC/15.
4. A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de evolução do débito, são documentos hábeis à instrução da ação monitória, conforme entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ.
5. No caso concreto, a alegação de adimplemento da dívida não se sustenta diante da insuficiência dos valores disponíveis na conta de investimento e da ausência de prova técnica que infirmasse os cálculos apresentados pela Autora.
6. Se não comprovada a cobrança vexatória, tampouco o pagamento indevido, são indevidos os pedidos de indenização por danos morais e repetição do indébito.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.